Tribunal: TJDFT
Processo: 0719934-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719934-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISZT LEMOS GONCALVES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por LISZT LEMOS GONÇALVES contra a decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Cobrança no 0708311-90.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 20/5/2025, que julgou extinto o feito e resolveu o processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV, V e VI, do CPC. Posto isso, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador